Tribunal: STF
Processo: RE 1248337
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS A EXECUÇÃO — V. ACORDAO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA AUTARQUIA ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO — DECISÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A DESERÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA — SENTENÇA QUE NÃO EXTERNOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO, LIMITANDO-SE A FAZER REFERÊNCIA À MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA — NULIDADE RECONHECIDA — CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE — SENTENÇA REFORMADA. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.” (e-doc. 40, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. II (legalidade), XXXVI (coisa julgada), da Constituição da República, assim como violação ao direito adquirido.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão recorrido (e-doc. 40, p. 9-11; grifos próprios):



    “Pois bem, na fase de conhecimento, verifica-se, dos autos em apenso, que a sentença (fis. 100/105) julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar ao autor o beneficio de auxílio-acidente no valor de 50% do salário-de-beneficio, além do respectivo abono anual, a partir da data da citação, com juros de mora e atualização monetária. 



    O Acórdão de fls. 142/149, considerando que o acidente ocorreu em 19.05.1987, época em que vigia a Lei nº 6.367/76; que o obreiro encontra-se em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição desde 03.06.93; e que algumas prestações foram alcançadas pela prescrição quinquenal (ação ajuizada em 25.10.1995), reformou a sentença, declarando ser devido ao segurado o benefício de auxílio-suplementar no período compreendido entre 25.10.90 e 03.06.93.



    O autor interpôs recurso especial.



    Segundo consta do relatório da decisão proferida pelo STJ, o autor alegou “(...) contrariedade ao artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como à Lei nº 9.032/95, sustentando que a lei nova em matéria acidentária, que altere o percentual do benefício em favor do segurado, deve ter aplicação imediata sobre os fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior” (sic - fls. 192).



    O STJ, dando provimento ao recurso interposto, concluiu ser devida a incidência do percentual de 50%, conforme previsto na Lei nº 9.032/95, porém, somente a partir de sua vigência, verbis:



    “reformulo a posição que adotei no REsp 240.476/SC, DJ 29/05/2000 (já citado acima), por considerar necessária uma ampliação do entendimento consagrado na Terceira Seção, de maneira a estender a incidência da lei nova mais vantajosa não só aos benefícios pendentes, mas a todos os segurados, independentemente da lei vigente na data do sinistro.



    (...)



    Finalmente, cumpre asseverar que a orientação acima adotada não autoriza, de forma alguma, a retroatividade da lei, mas sim a sua incidência imediata, alcançando todos os casos. Eventuais aumentos no percentual dos benefícios, portanto, só valerão a partir da vigência da lei nova, não se podendo admitir possa abranger período anterior.



    Assim, o benefício acidentário concedido ao recorrente deve ser aquele previsto na Lei nº 9.032/95, incidindo o percentual de 50%, porém, somente a partir da edição do referido diploma legal” (fls. 196/197)



    O segurado, então, apresentou sua conta de liquidação, atualizada até abril de 2004, apurando os valores devidos a título de o auxílio-suplementar de 20% no período compreendido entre 25.10.90 a 03.06.2993, bem como valores devidos a título de auxílio-acidente a partir de 28/04/1995 (fls. 226).



    Ocorre que, considerando que na data em que entrou em vigor a Lei nº 9.032/95 (28 de abril de 1995) o autor não estava mais recebendo o auxílio-suplementar, cessado em 03.06.93 em virtude da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, é de se concluir que a referida decisão proferida pelo STJ não repercute no benefício do segurado.



    Destarte, é de rigor o reconhecimento do alegado excesso de execução, de modo que novos cálculos devem ser elaborados pelo expert contábil, apurando-se tão somente os valores devidos a título de auxílio-suplementar no período compreendido entre 25.10.90 e 03.06.93, que deverão ser calculados nos termos da Lei nº 6.367/76 (20% do valor mensal igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao de seu salário-de-benefício).



    Cada parte arcará com as próprias custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, devendo ser realizados novos cálculos, nos termos acima delineados.”



    5. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e nas Leis nº 6.367, de 1976, e nº 9.032, de 1995, portanto, legislação de natureza infraconstitucional.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, inclusive, perante normas infraconstitucionais, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 599. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.420.547-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 20/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMULAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.328.651-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 24/09/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.401.598-AgR/ES, de minha relatoria, j. 13/05/2023, p. 15/05/2023).



    8. Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem, considerado o teor do enunciado nº 636 da Súmula do STF: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    9. Ainda, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator